Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719800-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIDIO LUDVIG DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 154182032, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0054923-42.2012.8.07.0015, em desfavor de NIDIO LUDVIG. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos: Diante da não localização de bens penhoráveis do executados aptos a satisfazer o crédito exequendo, o exequente realizou alguns requerimentos em sua petição retro, os quais serão objeto de análise. Acerca do pedido de inclusão do nome do demandado em cadastro de inadimplentes, indefiro o pleito, visto que o credor possui meios hábeis para promover o protesto, conforme o art. 517 do Código de Processo Civil (CPC). À Secretaria para expedição da certidão de inteiro teor tão somente dos valores executados neste feito, isto é, os relativos aos honorários sucumbenciais (credor - PROFIS). Por fim, declaro SUSPENSO o cumprimento de sentença por um ano com fulcro no art. 921, III e § 1o do CPC. (ID 154182032 dos autos de origem). Nas razões recursais ora em exame, o agravante aduz que nos termos do fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1026 e da jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não é razoável esperar que o exequente tente administrativamente inserir o executado no rol de inadimplentes, já que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso consagrado por este tribunal. Assevera que: A exigência para que o exequente seja obrigado a tentar promover a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes é uma protelação burocrática que carece de razoabilidade uma vez que não consta do artigo 782, §3o do CPC, fazendo letra morta esse dispositivo processual de suma importância para a satisfação creditícia objeto do processo de execução e ofendendo os princípios da cooperação e efetividade. Pontua que de acordo com o entendimento do TJDFT, o art. Mencionado prevê que a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser determinada por autoridade judicial. Destaca ainda que, não sendo mera faculdade do juiz, a medida pleiteada se mostra como eficiente para licitamente constranger o devedor a quitar o débito, estando perfeitamente alinhada até mesmo em termos literais, com os meios de garantia e efetiva prestação jurisdicional previsto no Código de Processo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento do feito, e, no mérito, que seja determinada a inclusão do devedor, ora agravado, no cadastro de inadimplentes (ID 46928608). Preparo dispensado nos termos do art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Como visto, a questão ora posta em debate cinge-se à definição da natureza da medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC: se constitui faculdade ou obrigação do magistrado. Confira-se a redação do citado dispositivo: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. [...] (negrito nosso). Primeiramente, convém asseverar que o registro nos cadastros de inadimplentes constitui meio de coação indireta do devedor a satisfazer a obrigação, com vistas a garantir maior efetividade da tutela jurisdicional prestada. E, conforme dispõe o art. 139, inciso IV, da mesma norma, compete ao juiz “[...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. No caso em análise, verifica-se que as medidas adotadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de satisfazer o crédito não têm surtido efeito, o que, em tese, poderia configurar a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, segue julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS Á PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. [...] 2. O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, tratando-se, em verdade, da evolução do princípio do contraditório. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo. Deve participar ativamente do contraditório, dialogando com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere. 3. O julgador poderá determinar a intimação do devedor para indicar a localização do bem sujeito à penhora, conforme inteligência do artigo 774, V, do CPC. 4. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 5. As medidas em foco têm o condão de concretizar o princípio da efetividade do processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1602662, 07175762720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A matéria, no entanto, será examinada com maior e devida profundidade quando do julgamento do mérito do presente recurso. Por outro lado, entendo que não foi demonstrado o perigo da demora, visto que o prazo de suspensão da prescrição da execução por 1 (um) ano, na forma do art. 921, §1o, se iniciou em março do corrente ano, conforme decisão ora agravada, e, assim, a espera pelo exame do órgão Colegiado não tem o condão, neste momento, de causar dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator